Tribunal: TJPA
Processo: 0003296-66.2010.8.14.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-02-18

Ementa:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES. 1) PLEITO NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME. IRRELEVÂNCIA. OBEDIÊNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. NULIDADE AFASTADA. 2) IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EXISTENTES. PRONÚNCIA MANTIDA. 1) A denúncia narrou os fatos de forma sintética, em obediência aos ditames do art. 41 do CPP, expondo o fato criminoso e suas circunstâncias, qualificando o acusado e contendo a classificação do crime, com oferecimento do rol de testemunhas, o que permite o exercício da ampla defesa e do contraditório. Quando não há obstrução ao exercício da ampla defesa, vez que inexiste a imprecisão nos fatos atribuídos ao Recorrente, inexistente a inépcia da denúncia;2) A decisão de pronúncia deve averiguar a existência de coerência entre o acervo probatório com a imputação criminosa formulada pelo Ministério Público, capaz de suscitar dúvida acerca da autoria ou participação dos agentes nos crimes investigados. Na existência da dúvida e, considerando que na pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate e não o in dubio pro reo, ela deve ser dirimida perante o Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para exarar o legítimo juízo valorativo das provas produzidas nos crimes dolosos contra a vida. Isto porque, a pronúncia se constitui num juízo fundado de suspeita que apenas e tão somente admite a acusação, inexistindo juízo de certeza utilizado para a condenação. Do contrário do que argumenta a defesa, os depoimentos das testemunhas demonstram indícios da autoria delitiva, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar as provas e teses suscitadas pela defesa e pela acusação. Decisão de pronúncia mantida.3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº 0003296-66.2010.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA (VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI)
RECORRENTE: ADILSON MIRANDA DE VASCONCELOS

Nelson Fernando Damasceno e Silva Leão (Advogado)
RECORRIDA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES. 1) PLEITO NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME. IRRELEVÂNCIA. OBEDIÊNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. NULIDADE AFASTADA. 2) IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EXISTENTES. PRONÚNCIA MANTIDA.
1) A denúncia narrou os fatos de forma sintética, em obediência aos ditames do art. 41 do CPP, expondo o fato criminoso e suas circunstâncias, qualificando o acusado e contendo a classificação do crime, com oferecimento do rol de testemunhas, o que permite o exercício da ampla defesa e do contraditório. Quando não há obstrução ao exercício da ampla defesa, vez que inexiste a imprecisão nos fatos atribuídos ao Recorrente, inexistente a inépcia da denúncia;
2) A decisão de pronúncia deve averiguar a existência de coerência entre o acervo probatório com a imputação criminosa formulada pelo Ministério Público, capaz de suscitar dúvida acerca da autoria ou participação dos agentes nos crimes investigados. Na existência da dúvida e, considerando que na pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e não o
in dubio pro reo
, ela deve ser dirimida perante o Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para exarar o legítimo juízo valorativo das provas produzidas nos crimes dolosos contra a vida. Isto porque, a pronúncia se constitui num juízo fundado de suspeita que apenas e tão somente admite a acusação, inexistindo juízo de certeza utilizado para a condenação. Do contrário do que argumenta a defesa, os depoimentos das testemunhas demonstram indícios da autoria delitiva, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar as provas e teses suscitadas pela defesa e pela acusação. Decisão de pronúncia mantida.
3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Turma Julgadora da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso penal em sentido estrito interposto por
ADILSON MIRANDA DE VASCONCELOS
, soldado da Polícia Militar, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua que o pronunciou pela prática do delito previsto no art. 121, do CP, por ter, no dia 13/03/2010, juntamente com outro PM não identificado, sem motivação aparente, perseguido o adolescente ALEX COSTA DE CARVALHO e desferido tiro na sua nuca, sendo encontrado num matagal, agonizando, mas veio à óbito em razão das lesões sofridas.

A denúncia narra que, a vítima estava na companha de outros dois adolescentes assistindo filme, quando os convidou para consumirem entorpecentes nos fundos do quintal de um estabelecimento, onde há uma área de matagal. Antes de se reunirem, a vítima decidiu verificar se havia policiais, enquanto seus comparsas continuavam a assistir filme. A vítima retornou à residência correndo e disse: ¿os homens tão ai na frente¿, se referindo aos policiais que se aproximavam, oportunidade em que saiu correndo em direção ao quintal de sua residência, quando as testemunhas ouviram um tiro.

Objetivando se esconderem, os demais adolescentes decidiram ir ate o quintal, entretanto, se deparam com os dois policiais militares saindo de lá, que os mandaram encostar na parede e os revistaram, levando todo o dinheiro que possuíam. Os policiais conduziram os menores em direção à rodovia Mário Covas, quando um adolescente gritou e chamou a atenção de seus familiares, que foram até o local, tendo os policiais soltado os jovens após ameaça-los, fugindo numa motocicleta.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado por incurso nas sanções do art. 121 do CP.

Sobreveio a sentença da pronúncia, nos moldes prelecionados na exordial acusatória, culminando a interposição do presente Recurso em Sentido Estrito (fl. 331)

Em suas razões (fls. 351-365), o recorrente, preliminarmente, pleiteia o acolhimento da nulidade por inépcia da denúncia, por não narra de maneira precisa todos os eventos circunstanciais que em tese levaria o acusado a cometer o crime, em prejuízo à ampla defesa e ao contraditório. Subsidiariamente, pleiteou pela impronuncia do acusado, devendo ser absolvido das acusações contra si impostas, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
c/c art. 386, IV, VII do CPP.

Nas contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o improvimento do recurso e a confirmação da sentença de pronúncia (fls.367-370).

O magistrado
a quo
recebeu o recurso e, ao exercer o juízo de retratação, manteve a decisão em todos os seus termos (fl. 371).

Assim instruído, o feito me veio regularmente distribuído e, em 24/09/2019 determinei seu encaminhamento ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 374).

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Assim instruídos, os autos retornaram ao meu gabinete, conclusos, em 09/01/2020.

É o relatório.
V O T O

Conheço do recurso, pois tempestivo e adequado à espécie.
I - NULIDADE PELA INÉPCIA DA DENÚNCIA:

O recurso, em suma, cinge-se em pleitear o reconhecimento da nulidade atinente a inépcia da denúncia, considerando que o
Parquet
não se desincumbiu do ônus de descrever a motivação do crime, não individualizando a conduta do acusado e ferindo ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

Contudo, compulsando-se os autos, verifico que a denúncia descreveu os fatos de forma coerente e individualizada, sendo a conduta do réu descrita de forma escorreita ao longo da exordial acusatória. A ausência de descrição acerca da motivação do acusado para o cometimento do crime, inclusive culminou na imputação pelo homicídio simples, vez que não restou apurada de forma indiciaria, qualquer hipótese do art. 121, I ou II do CP.

Em verdade, a denúncia deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5º, LV, da CF/1988. Portanto, a peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo réu (Nesse sentido: RHC 56.111/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 1/10/2015; RHC 58.872/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 1/10/2015; RHC 28.236/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 1/10/2015).

No caso em comento, em obediência aos ditames exigidos pelo art. 41 do CPP, houve a exposição do fato criminoso, com suas circunstâncias de tempo e lugar, assim como se deu a devida qualificação do acusado, a classificação do crime, além do oferecimento do rol de testemunhas, sem que haja qualquer imprecisão quanto aos fatos atribuídos ao paciente, cuja conduta constitui, em tese, o delito previsto no art. 121,
caput
do CP.

Desta forma, inexiste a inépcia da denúncia aventada, pois não há obstrução ao exercício da ampla defesa, vez que inexiste a imprecisão nos fatos atribuídos ao Recorrente, sendo plenamente compreensível a acusação formulada.

Entender diferente seria inviabilizar a acusação e tolher a oportunidade de o
dominus litis
provar o que alega. Eventual inépcia da denúncia, portanto, só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa do acusado, ou na ocorrência de qualquer das falhas apontadas no art. 43 do CPP - o que não se vislumbra no caso em comento.
II - IMPRONÚNCIA: ABSOLVIÇÃO (art. 386, IV, VII do CPP)

O acusado pleiteia a impronúncia considerando que está provado que não concorreu para a infração penal ou porque não existem provas suficientes para a condenação.

Quanto ao tema, de bom alvitre ressaltar que o procedimento penal para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida possui a peculiaridade de dividir-se em duas fases distintas, a primeira, o judicium
acccusationis
, que se inicia com a denúncia e se encerra com a pronúncia, e cuida da reunião de elementos de convicção que, se presentes, levam o processo para a segunda fase,
o judicium causae
, onde a acusação é formalizada e o acusado submetido a sessão plenária onde é julgado pelo Tribunal do Júri, o conselho de sentença composto por juízes leigos.

In casu
, no encerramento do
judicium acccusationis
o Juízo
a quo
entendeu presentes os elementos de convicção para levar o acusado ao julgamento perante o Tribunal do Júri. Ao fazê-lo, valeu-se dos elementos de prova colhidos no procedimento, amparado no livre convencimento motivado.

Cediço que a decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato (materialidade) e os indícios acerca da autoria ou participação do agente, conforme o texto dos art. 413 e 414 do CPP.

Na pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro

societate
e não o
in dubio pro reo
, porque é a favor da sociedade que se resolvem as dúvidas quanto à prova, pelo Juízo natural da causa. Isto porque, a pronúncia se constitui num juízo fundado de suspeita que apenas e tão somente admite a acusação, inexistindo juízo de certeza utilizado para a condenação.

Compulsando-se os presentes autos, temos que as testemunhas oculares do crime já faleceram. Contudo, em sede policial, Wendel Amoras realizou o reconhecimento do acusado como um dos executores (fl. 66 do IPL), reconhecendo-o sem sombras de dúvidas.

As testemunhas ouvidas judicialmente, apesar de não presenciarem os fatos, se depararam com os policiais, logo após o disparo de arma de fogo, esclarecendo que se tratava de uma pessoa branca e outra morena, sendo este último aquele que Wendel Amoras reconheceu na Polícia, tendo elas ratificado o depoimento da referida testemunha ocular.

Havendo indícios de autoria e prova da materialidade do crime, impossível se falar em impronúncia, uma vez que, cabe ao Conselho de Sentença, juízo soberano para apreciar as provas e teses suscitadas pela defesa e pela acusação decidir acerca delas. Os indícios de autoria restaram consubstanciados pela prova oral colhida durante a instrução criminal, não sendo outro o entendimento jurisprudencial acerca do tema,
in verbis
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICIDIO QUALIFICADO - DÚVIDA EXISTENTE - IN DUBIO PRO SOCIETATE - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - PRONÚNCIA MANTIDA. Não compete à decisão de pronúncia avaliar o nível de comprometimento que a prova colhida nos autos irá atingir o agente denunciado, mas, tão somente averiguar se existe um mínimo de coerência entre o acervo probatório com a imputação delitiva formulada pelo Ministério Público, capaz, assim, de produzir dúvida acerca da autoria ou participação do agente no agir ilícito denunciado, o que, uma vez constatada, é particularidade o bastante a fundamentar a inflexível remessa de toda a situação fática ao Tribunal do Júri, Órgão constitucionalmente compelido a emitir o legítimo juízo valorativo das provas em crimes dolosos contra a vida consumados ou tentados. (TJMG, REC EM SENTIDO ESTRITO Nº 1.0290.10.008101-4/001 - COMARCA DE VESPASIANO - RECORRENTE (S): SAMUEL CARDOSO PEREIRA - RECORRIDO (A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - VÍTIMA: P.P.T.A., Relator: Sálvio Chaves, publicado: 13/11/2015).

Estando presentes os indícios de que a conduta do recorrente foi direcionada de forma livre e espontânea de ceifar a vida da vítima e, presentes os requisitos dispostos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia é medida que se impõe.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial e conheço do recurso, mas lhe nego provimento, para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

É o meu voto.
Belém (PA), 18 de fevereiro de 2020.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator